Tribunal: TJES
Processo: 5001109-41.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001109-41.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABYANO CORREA WAGNER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001109-41.2023.8.08.0007

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
FABIANO CORREA WAGNER

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. REVELIA. ERRO CARTORÁRIO. BOA-FÉ PROCESSUAL. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. DECRETO ESTADUAL. EQUIDADE. RESULTADO DO RECURSO. PROVIDO PARCIALMENTE.

I – CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por advogado nomeado como defensor dativo, pleiteando o pagamento de honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) no bojo de processo judicial transitado em julgado. A pretensão inicial requer o pagamento de 20 URHs (R$ 4.030,40), correspondente à sua cota-parte (
pro rata
), baseada na Tabela da OAB/ES. A sentença de primeiro grau julgou o pedido procedente e reconheceu a intempestividade da contestação estatal, aplicando os efeitos da revelia.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a contestação do Estado é tempestiva, considerando a existência de erro material no mandado de citação que informou equivocadamente o benefício de prazo em dobro.

Definir se o Estado, que não participou da lide originária e não foi intimado do acórdão, pode ter o valor dos honorários de defensor dativo revisado em ação de cobrança autônoma, afastando-se a Tabela da OAB para aplicação de fixação equitativa baseada no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação dos efeitos da revelia deve ser afastada em respeito ao princípio da boa-fé processual e da proteção à confiança, uma vez que o Estado foi induzido a erro por informação cartorária expressa no mandado de citação que lhe assegurava indevidamente prazo em dobro.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheça o título executivo na decisão que fixa honorários a dativo, os limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC) impedem que o Estado seja prejudicado por condenação exorbitante em processo do qual não fez parte e não foi intimado para exercer o contraditório.

Por se tratar de ação de conhecimento autônoma (Ação de Cobrança), mostra-se plenamente cabível o debate e a revisão sobre o
quantum
devido.

A atuação como defensor dativo constitui
múnus público
, de caráter supletivo, não se equiparando à advocacia privada. Logo, a fixação dos honorários deve obedecer à equidade processual (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC) e aos princípios da razoabilidade e da preservação do erário, utilizando-se como parâmetro objetivo o teto estabelecido pelo art. 2º, inciso II, do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 (limite de R$ 880,00 para procedimentos cíveis).

Constatada a determinação de rateio (
pro rata
) entre dois causídicos no título originário, o valor devido ao recorrido corresponde à metade do teto normativo estadual.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e
Parcialmente Provido
para afastar a revelia e reformar a sentença, reduzindo o valor da condenação para R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). Sem condenação em custas e honorários de sucumbência.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por FABIANO CORREA WAGNER em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora narra que atuou como defensor dativo no processo nº processo 00773472420074029999, tendo o Estado sido condenado a realizar o pagamento ao requerido Estado o pagamento de honorários advocatícios nos termos da tabela da OAB/ES, que se negou a pagar por não ter participado do processo. Narrou ainda que conforme tabela da OAB/ES os valores devidos seriam de 40 UHR’s, contudo tendo em vista que dois advogados atuaram no processo, seria devido 20 UHR’s para cada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, despiciendas outras considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 20 (vinte) URHs, ou seja,
R$ 4.030,40 (quatro mil e trinta reais e quarenta centavos)
, conforme fundamentação acima.

No que diz respeito aos consectários legais, considerando que o valor da obrigação está atualizado até a presente data, nos termos da Resolução nº 03/2011 da OAB/ES, a partir de agora deverá incidir, até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, nos moldes do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, abrangendo tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, vez que incabíveis nesta fase do procedimento (artigos 54, caput, e 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando preliminarmente a tempestividade recursal, sustentando que o Estado possui prazo de 30 dias para oferecer a contestação, prazo este que é devido porque não houve designação de audiência de conciliação, que deveria ter sido realizada com prazo mínimo de 30 dias, neste sentido, deveria ter o juízo observado o prazo de 30 dias para que Estado contestasse, e não aplicar o prazo de 15 dias. No mérito, fundamentou pela impossibilidade da adoção da tabela da OAB como parâmetro para condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a advocacia dativa não é advocacia privada, devendo o juiz adotar os critérios do art. 85 do CPC, e considerar que o advogado não atuou em todo o processo, neste sentido, solicitou para que fosse aplicado os parâmetros do decreto estadual 2.821-R, considerando ainda que defensor apenas atuou em uma fase processual, apresentação de recurso.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida considerou a contestação do Estado intempestiva e aplicou a revelia em seus efeitos fáticos. Contudo, tal entendimento merece reforma.

Embora o art. 7º da Lei nº 12.153/2009 vede expressamente o prazo diferenciado para as pessoas jurídicas de direito público nos Juizados da Fazenda Pública, observa-se que no documento de citação ID 17846875 constou, no campo de "ADVERTÊNCIAS",
que os Estados gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

Trata-se de erro cartorário que induziu a defesa a erro. Pelo princípio da boa-fé processual e da proteção à confiança nos atos do Poder Judiciário,
a parte não pode ser punida por observar diretriz contida expressamente no mandado de citação expedido pelo juízo.
A indução do jurisdicionado a erro pelo aparelho estatal impõe o reconhecimento da tempestividade da peça apresentada dentro do prazo que lhe foi informado como sendo o correto.

Dessa forma, acolho a preliminar para declarar a
tempestividade
da contestação e afastar os efeitos da revelia, passando à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à cobrança de honorários advocatícios em favor do autor, que atuou como defensor dativo nos autos do processo nº 0001053-31.2002.8.08.0007. O Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), no julgamento da Apelação Cível nº 0007347-24.2007.4.02.9999, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária com base na tabela da Seccional da OAB/ES,
pro rata
.

É cediço que o STJ possui precedentes afirmando que a decisão que fixa honorários a dativo constitui título executivo. Todavia, o limite subjetivo da coisa julgada estabelece que a sentença faz lei entre as partes, não prejudicando terceiros (art. 506 do CPC). No caso em testilha, o Estado do Espírito Santo não integrou a lide originária e
não foi intimado da condenação
imposta pelo TRF2, o que lhe retirou por completo a oportunidade de interpor recursos e exercer o contraditório.

Submeter o Estado a uma condenação exorbitante — que totaliza R$ 7.260,40 para a defesa de uma única causa — sem que o ente tenha tido qualquer chance de impugnar o critério de fixação (Tabela da OAB), configura patente violação à garantia constitucional da ampla defesa e do devido processo legal.

Chama a atenção, inclusive, que o próprio ente estatal, ao tomar ciência da situação de forma anômala nos autos originários em 2021, peticionou expressamente informando que não concordava com os valores, denunciando a ausência de intimação e registrando que aguardaria a cobrança em "processo próprio/autônomo, a fim de que sejam debatidos os valores arbitrados, com o efetivo contraditório e ampla defesa".

Desta feita, tratando-se a presente demanda de uma Ação de Cobrança (ação de conhecimento autônoma), e não de um mero cumprimento de sentença, mostra-se plenamente cabível o debate sobre o
quantum
devido.

A fixação deve obedecer à equidade processual (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC) e aos princípios constitucionais da razoabilidade e da preservação do erário. No âmbito do Estado do Espírito Santo, o parâmetro objetivo, legal e razoável para a remuneração desse
múnus
encontra-se no
Decreto Estadual nº 2.821-R/2011
.

O art. 2º, inciso II, do referido Decreto autoriza o pagamento de até R$880,00 para os demais procedimentos cíveis ou criminais. Considerando que o acórdão do TRF2 determinou a divisão
pro rata
entre os dois advogados que atuaram no feito originário, a fixação equitativa da cota-parte devida ao ora recorrido deve observar este teto normativo, garantindo remuneração digna pelo trabalho prestado sem promover o enriquecimento sem causa em detrimento da coletividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, reduzindo o valor da condenação para
R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)
.

Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)